Tribunal: TJDFT
Processo: 0744490-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744490-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO PAN S/A e BANCO SANTANDER S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar concedida a fim de que seja respeitada a margem consignável em folha de pagamento de até 35%, nos termos do disposto no art. 116, § 2o do Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal, Lei Complementar no 840 de 23/12/2011, recentemente alterada pela Lei Complementar no 1.015, de 05/09/2022. As apelações cíveis foram julgadas na 8a Sessão Ordinária Presencial - 3TCV (08/05/2024), com a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI No 14.313/2021. LIMITE DE 35% DO CRÉDITO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 2o, ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de empréstimo consignado tomado por servidor público distrital, deve-se observar o limite legal da consignação de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme redação dada pelo art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, alterada pela Lei no 14.131/2021. 1.1. Na hipótese, os descontos em folha de pagamento desrespeitaram o limite da margem consignável, sendo cabível a limitação dos descontos sob a regência de legislação específica. 2. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipótese, a saber (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 3.1. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC. 4. Sentença parcialmente reformada. O Acórdão transitou em julgado (ID 61320960), sem recurso das partes. Após o retorno dos autos à origem, o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília devolveu os autos à segunda instância, encaminhando Ofício (ID 64217113), suscitando dúvida em relação ao resultado do julgamento. Na ocasião do julgamento, o voto proferido por esta Relatoria foi pelo provimento ao recurso do BRB Banco de Brasília S/A e parcial provimento aos recursos do Banco Pan S/A e Banco Santander S/A. No entanto, houve voto divergente do 1o vogal Des. Luis Gustavo B. de Oliveira e da 2a vogal Des. Ana Maria Ferreira da Silva, os quais votaram pelo parcial provimento do apelo do BRB banco de Brasília, e pelo não provimento dos recursos do Banco Pan e Banco Santander S.A. Não obstante a divergência dos demais vogais, o resultado do julgamento foi proclamado como unânime, nos termos do voto divergente dos vogais, constando somente da nota taquigráfica a menção do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, que explicitou que "o Desembargador Roberto Freitas parece que vai alterar o voto” (ID 203514916 - Pág. 37). No entanto, não há nas notas taquigráficas a menção do Relator à mudança do posicionamento. A dúvida suscitada pelo Juízo de origem, portanto, é se houve mudança de posicionamento do Relator, ante o resultado proferido unânime e nos termos dos votos divergentes. Ante as informações apresentadas, e a necessidade de esclarecimento do resultado do julgamento, CHAMO O FEITO À ORDEM. À Secretaria para que inclua o processo em mesa na próxima sessão presencial de julgamento, para fins de esclarecimento do resultado do julgamento do acórdão de ID 58915820. Brasília, 2 de outubro de 2024 18:04:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador